Tribunal: TJPA
Processo: 0008548-64.2018.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-16

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO EM RELAÃÃO AO PRIMEIRO DELITO. ALEGADA INSUFICIÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INSUBSISTÃNCIA. AUTORIA COMPROVADA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESÃGNIOS. AUSÃNCIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÃÃO IDÃNEA. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÃNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Comprovada e efetiva autoria delitiva imputada aos rÃ©us na peÃ§a acusatÃ3ria a simples negativa de autoria, nÃ£o Ã© bastante para implodir a carga probatÃ3ria colhida sob o crivo do contraditÃ3rio e da ampla defesa, com destaque para as declaraÃ§Ãμes da vÃtima que nos crimes de roubo, possui relevante valor probante na elucidaÃ§Ã£o da prÃ¡tica delitiva, em especial quando em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual. 2. NÃ£o havendo liame casual entre os crimes de roubos praticados contra vÃtimas distintas, ou seja, ausente Ã unidade de desÃgnios que entrelace os atos criminosos praticados, resta, inviabilizado o reconhecimento e aplicaÃ§Ã£o da continuidade delitiva. 3. InviÃ¡vel se mostra a diminuiÃ§Ã£o da pena-base, estabelecida para os rÃ©us, diante da escorreita e idÃ ́nea fundamentaÃ§Ã£o dos vetores reputados desfavorÃ¡veis. Ademais o patamar aplicado se mostra consentÃ¢neo com os princÃpios da proporcionalidade e razoabilidade, impossibilitando, assim, o acolhimento do pedido de abrandamento do quantum da reprimenda para o mÃnimo legal. Precedente sumular.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0008548-64.2018.8.14.0051
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE SANTARÉM (2ª Vara Criminal)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: TIELISON DAMASCENO DE LIMA
APELANTEA: ALEXANDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA
ADVOGADA: JANE TÉLVIA DOS SANTOS AMORIM - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
REVISOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES, Juiz Convocado
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO DELITO. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. INSUBSISTÊNCIA. AUTORIA COMPROVADA. AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL E RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE. UNIDADE DE DESIGNIOS. AUSÊNCIA. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.
1. Comprovada e efetiva autoria delitiva imputada aos réus na peça acusatória a simples negativa de autoria, não é bastante para implodir a carga probatória colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com destaque para as declarações da vítima que nos crimes de roubo, possui relevante valor probante na elucidação da prática delitiva, em especial quando em harmonia com as demais provas anexadas ao caderno processual.
2. Não havendo liame casual entre os crimes de roubos praticados contra vítimas distintas, ou seja, ausente à unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados, resta, inviabilizado o reconhecimento e aplicação da continuidade delitiva.
3. Inviável se mostra a diminuição da pena-base, estabelecida para os réus, diante da escorreita e idônea fundamentação dos vetores reputados desfavoráveis. Ademais o patamar aplicado se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, impossibilitando, assim, o acolhimento do pedido de abrandamento do
quantum
da reprimenda para o mínimo legal. Precedente sumular.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR- LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

TIELISON DAMASCENO DE LIMA
e
ALEXANDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA
, por meio de sua defesa interpuseram o recurso em análise, visando desconstituir r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que os condenou pela prática delitiva descrita no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I c/c o art. 69, todos do Código Penal, estabelecendo para ambos os apelantes as penas de
16 (dezesseis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra à denúncia em síntese que, no dia 21/06/2018, por volta das 17h00m, em plena via pública na cidade de Santarém, os apelantes, mediante uso de arma de fogo empunhada pelo primeiro apelante, ameaçaram a vítima
Rafael Jackson Sousa dos Santos
subtraindo uma motocicleta, dois capacetes, um aparelho celular e uma carteira porta cédulas, contendo dinheiro e documentos pessoais, fugindo em seguida.

Consta ainda da peça acusatória que, dois dias após o primeiro delito, ou seja, no dia 23/06/2018, por volta das 20h40min, na Rua Minas Gerais, os apelantes, utilizando a motocicleta subtraída da primeira vítima, mediante uso de arma de fogo empunhada pelo primeiro apelante, abordaram a vítima Natália Correa Gama e dela subtraíram um aparelho de celular.

Alertada, uma guarnição policial avistou a moto, na qual os apelantes fugiam em alta velocidade, todavia, foram alcançados e presos ainda na posse do celular subtraído da última vítima, bem como, a moto roubada da primeira.

Após a conclusão da fase instrutória, o Juízo sentenciante condenou os apelantes nas sanções ao norte referidas. Inconformados, representados por sua defesa interpuseram o presente apelo (fl. 81).

Em suas razões (fls. 85/98) a defesa postula pela absolvição dos réus em relação ao crime de roubo praticado contra a primeira vítima Rafael Jackson Sousa dos Santos, argumentando, para tanto, que os apelantes não negam que estivessem na moto roubada da referida vítima, todavia, afirmam que referido bem foi emprestado de uma terceira pessoa.

Assevera, ainda, que a única prova ligando os apelantes ao roubo da motocicleta, seria a identificação da roupa feita pela vítima, sendo dita prova insuficientes para alicerçar a decisão condenatória.

Diante desse quadro, postula

pela absolvição dos apelantes, com base no art. 386, V e VII, do CPP.

Caso seja mantida a condenação pelos dois crimes, pleiteia que seja afastado o concurso material (art. 69-CP) reconhecido na sentença e que seja aplicada a regra do crime continuado (art. 71-CP), com elevação de 1/6 (um sexto) da pena mais grave.

Subsidiariamente, pede que a pena-base aplicada aos apelantes seja redimensionada para o patamar mínimo, por ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis aos apelantes.

Em contrarrazões (fls. 100/107-verso), o
dominus litis
, sustentou que a r. decisão deve ser mantida em sua integralidade, porquanto alicerçada nas provas colacionadas aos autos que comprovam a responsabilidade criminal dos apelantes. Por essa razão, pugna pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Encaminhados os autos a este Tribunal e distribuídos a minha relatoria, determinei que fossem remetidos ao exame e parecer do
custos legis
(fl. 111).

A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, com a consequente manutenção da decisão condenatória em sua integralidade.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.

Passo a análise dos pedidos contidos nas razões recursais.

Pois bem, em relação ao primeiro, isto é, a
absolvição pelo crime de roubo tendo por vítima, Rafael Jackson Sousa dos Santos
. Razão não socorre a defesa.

Destarte a materialidade e autoria do referido crime é inconteste conforme se infere dos autos de apresentação e apreensão da motocicleta roubada (fl. 16-apenso) e de entrega de objeto (fl. 52-apenso). Quanto à autoria delitiva, não obstante os apelantes neguem que tenham a praticado o crime de roubo contra referida vítima, entretanto, as circunstâncias da prisão e as provas coletadas no curso das investigações e da instrução processual, comprovam sobremaneira a responsabilidade dos réus pelos dois crimes.

Com efeito, e a vítima
Rafael Jackson Sousa dos Santos
, na fase judicial relatou detalhadamente o sofrimento experimentado no momento do assalto, bem como, forneceu as características dos apelantes e dos trajes por eles usados no momento da prática do crime, conforme de infere do teor dos esclarecimentos (mídia fl. 44) que:
(...) não conhecia nenhum dos acusados antes do fato; que o depoente fez o reconhecimento dos dois acusados na delegacia; que o crime foi numa quinta-feira (...) e sábado o depoente fez o reconhecimento dos dois acusados (...); que o depoente tem certeza que fez o reconhecimento dos dois acusados (...); que a passageira tinha algo a ver com o assalto; (...) pediu para o depoente parar exatamente onde os acusados estavam; (...) que o depoente falou que ia parar debaixo do poste; que a moça deu o capacete e o depoente ia seguir em frente; que de lá a moça sumiu; que na verdade os acusados abordaram o depoente onde a moça pediu para ele parar no primeiro momento; que o depoente voltou por onde tenha vindo; (...) que antes do depoente fazer a curva os acusados abordaram o depoente; que a primeira pessoa pulou pela frente; que estava de preto; que estava com a camisa ao contrário com um símbolo na frente; capuz; com outra camisa para esconder o rosto; que o outro foi por trás tirando o depoente de cima da moto; (...) que o depoente ligou o farol alto quando o acusado falou que era um assalto; (...) então quando o outro já desligou a moto e tirou o depoente de cima; (...) que era uma arma de fogo; que o acusado de camisa preta que estava armado; que foi o que pulou na frente da moto; (...) que os acusados levaram o celular o celular do depoente, carteira porta cédula que estava no bolso do depoente, o capacete, a capa que estava na moto, capa de chuva, cartão; que também levaram a moto do depoente, que foi na moto que os acusados fugiram; (...) só a moto foi recuperada (...) que o policial trouxe os vídeos e as imagens dos acusados e pediram para o depoente olhar se eram os acusados do processo em questão realmente; a roupa tudo; que eram realmente os acusados; que no momento do assalto o rapaz que estava de camisa preta estava com roupa ao contrário, que tinha alguma imagem na roupa do acusado; (...) o outro acusado estava com uma camiseta cinza; que os policiais não falaram para o depoente com que roupa os acusados estavam; (...) que três dias depois os acusados estavam com a mesma roupa; (...) que os acusados são mais ou menos da altura do depoente; (...) quando o depoente foi até a delegacia de polícia a mesma o apresentou duas pessoas presas que estavam usando a moto dele; que essas pessoas que foram apresentadas tem as mesmas características dos que assaltaram o depoente em relação a roupa e a altura somente; o depoente não pode identificar o rosto; mas que essas pessoas estavam com a moto do depoente.

Os policiais
Alailson Oliveira da Silva
e
Diego Rodrigo Brito Silva
responsáveis pela prisão dos apelantes confirmaram em juízo que eles se utilizaram da motocicleta roubada dois dias antes para a prática do segundo crime de roubo. Disseram que os réus tentaram fugir na motocicleta em alta velocidade e que os derrubaram durante a perseguição, encontrando com o mesmo um celular, a própria moto e uma arma de fogo, sendo que os réus tentaram se desfazer da arma durante a tentativa de fuga, porém os policiais a encontraram.

Ora, o contexto das declarações acima reproduzidas não deixa margem para dúvidas de que os apelantes praticaram sim os delitos, tanto que ao serem presos, logo após o segundo crime, foram prontamente reconhecidos pelas tanto pela primeira, quando pela segunda vítima como os dois elementos que praticaram o assalto contra elas.

Nesse viés, em que pese os réus terem confessado apenas um dos delitos, este fato não tem o condão de desconstituir a imputação acerca da prática do primeiro roubo, praticado contra a vítima Rafael Jackson Sousa dos Santos, pois é possível inferir que os apelantes só admitiram a segunda conduta em razão de terem sido presos em flagrante.

Por outro lado, a meu sentir a versão apresentada pelos apelantes, de que a moto roubada teria sido alugada de uma terceira pessoa não é digna de crédito, uma vez que, foi refutada pelas demais provas dos autos, dentre estas as declarações da vítima que nos crimes de roubo, possui relevante valor probante na elucidação da prática delitiva.

Sobre o assunto, colaciono trecho do julgado desta Corte de Justiça:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA. CONFISSÃO DO RÉU PERANTE A AUTORIDADE POLICIAL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO OBTIDO NA FASE EXTRAJUDICIAL. VALORAÇÃO PELO MAGISTRADO. (...). CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.
I - Insubsistente a negativa de autoria, já que esta, assim como a materialidade da infração, está comprovada pelo contexto probatório constante dos autos; II - A autoria delitiva restou demonstrada no relato da vitima, que, de forma categórica e coesa, reconheceu o acusado, além de descrever minuciosamente sua participação no evento delituoso; III - Nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima é extremamente importante para a caracterização da autoria do crime, quando encontra-se em consonância com as demais provas nos autos, o que se verifica no presente caso; IV - O conteúdo do inquérito, tendo por finalidade fornecer ao Ministério Público os elementos necessários para a propositura da ação penal, não poderá deixar de influir no espírito do juiz na formação de seu livre convencimento para o julgamento da causa, mesmo porque integra os autos do processo, podendo o juiz apoiar-se em elementos coligidos da fase extrajudicial, como,
in casu
, no depoimento da vítima e na confissão do apelante; V - Justifica-se a condenação quando as testemunhas de acusação depõem de maneira coerente entre si, imputando ao réu a participação no delito; VI - (...); VII - Apelo improvido. Decisão unânime. (ApCrim. nº 2009.3.004467-9, Rel. Desa. VÂNIA FORTES BITAR, j. 12/03/2013, Ac. nº 117299 DJe 13/03/2013).

Quanto o segundo pedido, isto é, o reconhecimento e aplicação do crime continuado e não do concurso material aplicado pelo juízo, com a cosequente revisão da pena aplicada. Não há como acolher referida postulação.

Com efeito, agiu com acerto o magistrado singular, pois é possível observar que os roubos cometidos pelos apelantes não tiveram nenhum vínculo subjetivo entre eles, já que as vítimas foram escolhidas de forma aleatória e sem qualquer ligação, de modo que não houve qualquer liame causal entre os delitos, estando, assim, ausente a unidade de desígnios que entrelace os atos criminosos praticados para que sejam caracterizados como crimes continuados.

Acerca do tema trago a colação entendimento emanado do STJ:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE UNIDADE DE DESÍGNIOS. CONDUTAS QUE CARACTERIZAM HABITUALIDADE CRIMINOSA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. PROGRESSÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. "O entendimento desta Corte é no sentido de que a reiteração criminosa indicadora de delinquência habitual ou profissional é suficiente para descaracterizar o crime continuado" (STF - RHC 93.144/SP, Relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 9.5.08). 2. Não se pode confundir continuidade delitiva com habitualidade criminosa. Vê-se que, no caso presente, houve a reiterada prática de crimes, de forma estável e duradoura, não havendo falar em aplicação do benefício. O acórdão impugnado apresenta-se muito bem fundamentado e aponta a presença de desígnios autônomos nos delitos de roubo praticados, afastando-se, desta forma, a incidência do art. 71 do CP. 3. No caso, aludiram as instâncias ordinárias a prática de crimes com modo de execução diverso, com diferentes comparsas, contra vítimas distintas. 4. A via estreita do Habeas Corpus é inadequada para a incursão em aspectos fático-probatórios que comprovem da existência dos requisitos indispensáveis para o reconhecimento da continuidade delitiva. 5. Impossibilidade de apreciação do pedido de progressão de regime, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que não foi objeto de análise pelo acórdão impugnado. 6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. (HC 137334/SP, DJe 25/10/2010).

No que tange ao pedido subsidiário, isto é, que a pena base aplicada aos apelantes seja redimensionada para o patamar mínimo, por ausência de fundamentação idônea dos vetores considerados desfavoráveis. Mais uma vez sorte não socorre aos apelantes.

Em relação ao crime de roubo praticado contra a primeira vítima,
RAFAEL JACKSON SOUSA DOS SANTOS
, o juízo considerou desabonadora aos apelantes somente as
circunstâncias do delito
, tendo apresentado idêntico fundamento e estabelecido a pena-base para ambos em 05 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa confira-se:
(...).
VI - PARA O RÉU ALEXANDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA, no que tange ao crime em face da vítima
RAFAEL JACKSON SOUSA DOS SANTOS
:
(...)
VI) as circunstâncias em que o ocorreu o crime, demonstram uma maior ousadia, vez que abordaram as vítimas em plena atividade de mototaxista, em plena via pública, cercando-o, de forma pormenorizadamente organizada, impedindo-o de trabalhar e no momento de seu labor, denotando atmosfera concreta que supera o tipo; ademais, impediu qualquer reação ou fuga do ofendido;
(...).
IX - PARA O SENTENCIADO TIELISON DAMASCENO DE LIMA, em relação à vítima
RAFAEL JACKSON SOUSA DOS SANTOS:
(...)
VI) as circunstâncias em que o ocorreu o crime, demonstram uma maior ousadia, vez que abordaram as vítimas em plena atividade de mototaxista, em plena via pública, cercando-o, de forma pormenorizadamente organizada, impedindo-o de trabalhar e no momento de seu labor, denotando atmosfera concreta que supera o tipo; ademais, impediu qualquer reação ou fuga do ofendido
;
(...).

Em relação ao crime de roubo praticado contra a segunda vítima,
NATÁLIA CORREA GAMA
, o juízo considerou desabonadora aos apelantes
as circunstâncias
e
consequências do delito
, apresentando, de igual modo, idêntico fundamento, assim com, estabeleceu a pena-base para ambos em 06 (seis) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa. Confira-se:
VII - PARA O RÉU ALEXANDRO AZEVEDO DE OLIVEIRA, no que tange ao crime em face da vítima
NATÁLIA CORREA GAMA
:
VI)
as circunstâncias em que o ocorreu o crime, demonstram uma maior ousadia, vez que abordaram as vítimas em plena via pública, onde a Sra. Natália se encontrava com seu filho menor de tenra idade, sendo que os assaltantes, ainda, colocaram um revólver na cabeça da criança, como forma de pressionar ainda mais a genitora a ceder-lhes seus bens, denotando atmosfera que impediu qualquer reação ou fuga do ofendido e trouxe terror demasiado e sofrimento às mesmas;
VII) as consequências do crime não estão apenas no tipo, tendo a Sra. Natália informado que seu filho ficou traumatizado, teve que mudar de escola e se submeteu a tratamento psicológico, não sendo mais a mesma pessoa após os fatos, danificando sua `psique¿;
(...).
X -
PARA O RÉU TIELISON DAMASCENO DE LIMA no que tange ao crime em face da vítima
NATÁLIA CORREA GAMA
:
(...).
VI) as circunstâncias em que o ocorreu o crime, demonstram uma maior ousadia, vez que abordaram as vítimas em plena via pública, onde a Sra. Natália se encontrava com seu filho menor de tenra idade, sendo que os assaltantes, ainda, colocaram um revólver na cabeça da criança, como forma de pressionar ainda mais a genitora a ceder-lhes seus bens, denotando atmosfera que impediu qualquer reação ou fuga do ofendido e trouxe terror demasiado e sofrimento às mesmas;
VII) as consequências do crime não estão apenas no tipo, tendo a Sra. Natália informado que seu filho ficou traumatizado, teve que mudar de escola e se submeteu a tratamento psicológico, não sendo mais a mesma pessoa após os fatos, danificando sua `psique;
(...).

Ao contrário do asseverado pela defesa, os fundamentos apresentados pelo magistrado singular para valorar os referidos vetores, se mostra idôneos e consentâneos com as provas constantes dos autos, considerando que nos
dois crimes as circunstâncias
, foram aquém dos fatores considerados normais a espécie, conforme bem explicitado. De igual modo, as
consequências do crime,
em relação ao segundo delito, visto que, o filho da vítima Natália, uma criança de apenas sete anos de idade à época, ficou com sérios traumas psicológicos, tendo inclusive que mudar de escola, fatores estes que justificam a correta valoração do referido vetor pelo magistrado.

Assim, inviável se mostra a diminuição quantum da pena-base para o mínimo legal, diante da escorreita e idônea fundamentação dos vetores reputados desfavoráveis aos réus. Ademais o patamar aplicado se mostra consentâneo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual, com base no entendimento firmado na
Súmula de nº 23
deste Egrégio Tribunal, mantenho o patamar da pena-base estabelecido pelo juízo.

Ante o exposto conheço do presente recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença condenatória aplicada aos apelantes, conforme fundamentação.

É o meu voto.
Belém, 09 de maio 2022.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM